Tribunal: TJMT
Processo: 1034159-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034159-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), AMANDA KAROLINE LARA DA SILVA - CPF: 060.878.471-03 (AGRAVANTE), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os seus requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AMANDA KAROLINE LARA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais nº 1053475- 05.2024.8.11.0041, que move em face de PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA, indeferiu o pedido do autor/agravante de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e abstenção de lançamento do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, a agravante sustenta que firmou com a agravada um contrato de compra e venda de imóvel no empreendimento "Viva Esmeralda", localizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, com previsão de entrega para 2025, mas passados aproximadamente 3 anos da assinatura do contrato, as obras não foram iniciadas.

Alega que a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar graves prejuízos, pois já pagou R$30.709,53 pelo imóvel e, mesmo assim, continua obrigada a quitar parcelas mensais, sem qualquer perspectiva de recebimento da unidade adquirida.

Afirma que a ausência de construção do empreendimento constitui descumprimento contratual, tornando inexigível a continuidade dos pagamentos e justificando a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

Aponta a existência de perigo de dano irreparável, pois, além de continuar pagando por um imóvel inexistente, corre o risco de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito.

Consigna que a decisão agravada contraria precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhecem o direito do consumidor à suspensão de cobranças em contratos não cumpridos pela incorporadora.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para
“suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.”
No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação em definitivo da decisão liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 257578674.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
aportaram ao Id. 259888184.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso tem por objeto a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Amanda Karoline Lara da Silva, visando à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel, bem como impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A recorrente fundamenta seu pleito na ausência de execução do empreendimento "Viva Esmeralda", localizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, cuja entrega estava prevista para dezembro de 2025. Sustenta que, apesar de haver firmado contrato e efetuado pagamentos que totalizam R$30.709,53, as obras sequer foram iniciadas, encontrando-se o terreno abandonado.

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, razão pela qual foi manejado o presente agravo de instrumento.

Diante desse contexto, passa-se à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

A questão central do caso consiste em determinar se há fundamento jurídico para suspender as obrigações da agravante diante dos indícios de inadimplemento contratual por parte da incorporadora, especialmente quanto à exigibilidade das parcelas futuras e à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O primeiro requisito para a concessão da tutela pleiteada reside na probabilidade do direito invocado pela recorrente, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A relação entre as partes configura relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), notadamente no que concerne ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV, do CDC).

Há verossimilhança em relação à alegação autoral quanto ao descumprimento contratual por parte da agravada, uma vez que a entrega da obra está prevista para dezembro de 2025 e, apesar do tempo transcorrido desde a celebração do contrato (assinado em 2022), ainda não houve início do empreendimento Viva Esmeralda, estando o terreno onde deveria estar sendo construído o imóvel abandonado, conforme provas anexadas aos autos, incluindo fotos e vídeos.

Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante, pois há fortes indícios de inadimplemento contratual por parte da agravada.

Lado outro, a agravante comprovou ter efetuado pagamentos significativos, cumprindo sua parte na obrigação e não pode ser compelida a continuar adimplindo um contrato em que a contraprestação do fornecedor se mostra inviável.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, segundo o artigo 300 do CPC, decorre da possibilidade de a agravante continuar pagando por um imóvel inexistente, sem qualquer perspectiva de conclusão da obra e, ainda, ter seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito, comprometendo sua capacidade financeira e sua reputação.

Ademais, a suspensão das parcelas não causa prejuízo irreparável à agravada, pois, em caso de futura decisão favorável à incorporadora, esta poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Inclusive, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao vedar a negativação do nome do consumidor em situações onde há controvérsia judicial sobre a dívida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM PEDIDO DE DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS FUTURAS, BEM COMO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVANTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CARACTERIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO MOMENTÂNEA DA OBRA CONSTATADA EM VISITA TÉCNICA – PLANOS EMERGENCIAIS APRESENTADOS PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o disposto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Em razão do pedido de rescisão de contrato diante do informativo do agente financiador de que foi constatada em visita técnica a caracterização de desmobilização momentânea da obra e que a construtora inclusive já apresentou planos emergenciais, é devida a suspensão da exigibilidade da cobrança das obrigações contratuais futuras do contrato celebrado com a agravada, bem como, determinar que a agravada se abstenha de inserir o nome do agravante em órgão de proteção ao crédito.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180633920248110000, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2024).

Por fim, a concessão da tutela de urgência não acarreta risco de irreversibilidade, pois caso a agravada demonstre, posteriormente, que cumpriu suas obrigações contratuais, poderá retomar a exigência das parcelas devidas.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes e determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025